Tribunal: TJDFT
Processo: 0708600-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708600-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DE LIMA GUIMARAES AGRAVADO: TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, JORGE TORRES RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BRUNO DE LIMA GUIMARÃES contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de tutela cautelar em caráter antecedente em face de TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA e JORGE TORRES RODRIGUES, determinou emenda à petição inicial (ID 226032689, autos de origem). Em suas razões (ID 69602257), o agravante sustenta que: 1) o nome do autor está no cadastro de inadimplentes, além de protestado em cartório, de modo que está demonstrada a existência de lesão grave e de difícil reparação; 2) a parte tem autonomia para optar pela Justiça Comum, ao invés do Juizado Especial Cível; 3) a inclusão do réu, Sr. Jorge Torres Rodrigues, justifica-se pela existência de indícios de confusão patrimonial. Requer, ao final, antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão do protesto em nome do requerente e a exclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes. No mérito, o provimento dor recurso nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 69605413). É o relatório. DECIDO. A decisão interlocutória que determina emenda à petição inicial não é passível de impugnação por agravo de instrumento, porque essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ademais, tal pronunciamento judicial não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito; a questão pode ser reexaminada, sem maior prejuízo, por ocasião do julgamento de apelação. Assim, é inaplicável, na hipótese, a tese da taxatividade mitigada, prevista no Tema 988/STJ que estabelece: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Caso não seja procedida à emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito, de maneira que a discussão acerca dos preenchimentos dos requisitos da petição inicial pode ser transferida ao Tribunal em apelação. Nesse sentido, registrem-se julgados deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O pronunciamento judicial, para desafiar agravo de instrumento, há de revestir-se de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de emenda à inicial para conversão da ação monitória em ação de cobrança, sob pena de indeferimento da inicial. 2. Só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial for indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1609828, 07178854820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 13/9/2022)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INSURGÊNCIA NÃO CONHECIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. A insurgência contra a determinação de emenda à inicial não se enquadra no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, e, muito menos, nas hipóteses de taxatividade mitigada, conforme preconizado pelo col. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito do recurso repetitivos, pois, in casu, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação. 2. Com fulcro na documentação colacionada nos autos, denota-se que a agravante é economicamente hipossuficiente, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CRFB. 3. Recurso, na parte conhecida, provido. (Acórdão 1327269, 07458048020208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos arts. 1.015 e 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator